Tribunal: TJDFT
Processo: 0739494-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 108, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ECA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que, embora tenha recebido a representação por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, praticado por duas vezes com emprego de arma branca, indeferiu pedido de internação provisória do adolescente. O agravante pleiteia a reforma da decisão para determinar a internação provisória pelo prazo máximo de 45 dias, alegando gravidade concreta das condutas e risco à ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da gravidade concreta dos atos infracionais, dos indícios de autoria e materialidade e das condições pessoais desfavoráveis do adolescente, estão presentes os requisitos legais que autorizam a decretação da internação provisória prevista no art. 108, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 108, parágrafo único, do ECA autoriza a internação provisória do adolescente por até 45 dias, desde que exista indícios suficientes de autoria e materialidade e demonstrada a necessidade imperiosa da medida.
4. No caso concreto, há elementos consistentes que apontam a prática, em tese, de dois atos infracionais análogos ao crime de roubo majorado, com emprego de arma branca, em sequência e mediante grave ameaça às vítimas, conforme boletim de ocorrência, reconhecimento fotográfico e recebimento da representação.
5. O histórico de envolvimento anterior do adolescente com atos infracionais análogos aos crimes de receptação e dano qualificado contra a Administração Pública evidencia reincidência informal e ausência de eficácia das medidas anteriores de remissão, reforçando a necessidade de segregação cautelar.
6. O relatório social demonstra que o adolescente se encontra fora da escola, sem atividade laboral, faz uso de entorpecentes e apresenta comportamento agressivo no ambiente familiar, fatores que acentuam sua vulnerabilidade e risco de reiteração infracional.
7. A medida de internação provisória mostra-se adequada e proporcional para interromper a trajetória infracional e proteger o próprio adolescente, além de resguardar a ordem pública, em consonância com o princípio do melhor interesse do menor.
8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconhece que a gravidade concreta das condutas, aliada a histórico de evasão escolar, uso de drogas e reincidência informal, justifica a imposição de internação cautelar para evitar a perpetuação da delinquência juvenil (Acórdãos nos 2055500 e 2054631).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A internação provisória do adolescente pode ser determinada quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade e demonstrada a necessidade imperiosa da medida para garantia da ordem pública.
2. A gravidade concreta do ato infracional, o histórico de reiteração e as condições pessoais desfavoráveis do adolescente legitimam a imposição da internação cautelar, em observância ao princípio do melhor interesse do menor.